Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir especial relevância à palavra da vítima, na medida em que normalmente são cometidos sem testemunhas, não se exigindo prova inequívoca da ocorrência do crime e de sua autoria.
2. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas no acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas, bem como, das circunstâncias do caso concreto.
3. Deve ser mantida a reprimenda em que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e diminuição de pena
4. Recurso desprovido.